Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-44.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014172-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ANDERSON ARRUDA PAULA - CPF: 011.542.771-60 (AGRAVADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (PROCURADOR), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INDEFERIU O PEDIDO DE PROVA ORAL E PROVA EMPRESTADA, BEM AINDA AFASTOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR – ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRESCRIÇÃO - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA/INDENIZATÓRIA - SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Não se vislumbra que a insurgência da parte agravante relativa à ilegitimidade passiva ad causam e ao indeferimento de prova oral e emprestada tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Trata-se de ação que possui natureza tipicamente condenatória, submetendo-se a prazo de prescrição. Assim, em situação como a ora analisada, em que a pretensão é de natureza condenatória, deverá o comitente/contratante sujeitar-se ao prazo prescricional, precisamente, o geral de dez anos instituído pelo art. 205 do CC.

A incidência do prazo prescricional geral à situação específica dos autos há muito está pacificado pela Súmula 194 do STJ, editada ainda na vigência do Código Civil de 1916, segundo a qual prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra. Após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o entendimento uníssono é de que prevalece a inteligência da supracitada Súmula, mas com a adaptação devida, qual seja, com a aplicação do prazo de dez anos do já citado art. 205 da nova lei.

Já se consolidou o entendimento pacífico de que, em tratando de pedido de indenização por danos materiais em razão de vício de construção, o prazo prescricional é de 10 anos a contar da ciência inequívoca da inadimplência da parte adversa, nos termos do art. 205 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1017252-49.2019.8.11.0002, onde figura como parte contrária ANDERSON ARRUDA PAULA, que, ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, afastou a alegação de prescrição da pretensão do autor e, por fim, indeferiu o pedido de prova oral e prova emprestada.

Em suas razões, a parte agravante alega, preliminarmente, que não são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente demanda.

Alega, como prejudicial de mérito, que se aplica no caso as regras constantes do Código de Defesa do Consumidor e não Código Civil, estando prescrita a ação, devendo o processo ser extinto com julgamento do mérito (art. 487, II, do CPC).

No mérito, alega a relevância da produção de prova oral para o deslinde da demanda, bem como a necessidade de se reconhecer a prova emprestada.

Por fim, defende que, em se tratando de alegação relativa a “direito ou fato superveniente”, não há óbices à manifestação apresentada pelas ora Agravantes em primeiro grau, ainda que posterior à contestação, nos termos do art. 342, I, do CPC.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para declarar a ilegitimidade passiva ad causam das ora Agravantes, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI).

Subsidiariamente, requer seja decretada a prescrição da pretensão do Agravado, levando à extinção do processo com julgamento de mérito (CPC, art. 487, II).

Em segundo grau de subsidiariedade, pugna seja deferida a produção de prova oral, bem como o uso da prova emprestada tal qual requerido pelas ora Agravantes.

O pedido de liminar recursal foi indeferido
(
ID 173217684).

Contraminuta da parte agravada (ID 176173188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por ANDERSON ARRUDA PAULA em desfavor de Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Várzea Grande SPE Ltda., aduzindo, em síntese, que adquiriu das requeridas o imóvel n. 544, localizado no Condomínio Residencial Terra Nova, nesta comarca.

No entanto, recentemente, foram realizados vistorias e laudos em decorrência do aparecimento de rachaduras e deslocamentos de paredes e piso no referido condomínio, tendo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil constatado que o problema estrutural dos imóveis é gravíssimo, decorrente de falhas na construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo do aterramento ter sido feito sem sistema de drenagem, com solo inadequado para edificação e sem muro de arrimo, o que tem ocasionado séria instabilidade do local em determinada parte do terreno.

Ressalta que a sua residência está localizada na faixa do terreno que está sob risco de colapso, e, ainda, que a despeito da determinação exarada pela Defesa Civil para desocupação do imóvel imediatamente, não possui condições financeiras para arcar com os custos de uma nova residência.

Assim, requereu, a título de tutela de urgência, sejam as requeridas compelidas a custear o aluguel de um imóvel similar ao de sua titularidade, no valor mensal de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), bem como o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de despesas com mudança e adequação do imóvel locado.

O pedido foi parcialmente deferido para determinar que as requeridas sejam compelidas a arcar com o pagamento de alugueis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação pelos autores do imóvel n. 544 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, o qual deverá ser comprovado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

As requeridas foram citadas e apresentaram contestação alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam e a prescrição quinquenal ante a incidência do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, pugnaram pela improcedência da ação.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, afastou a alegação de prescrição da pretensão do autor e indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Em sede de Embargos de Declaração, indeferiu o pedido de prova emprestada.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, como dito quando da análise do pedido de tutela recursal, não se vislumbra que a insurgência da parte agravante relativa à ilegitimidade passiva ad causam e ao indeferimento de prova oral e emprestada tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Não se desconhece que em decisão proferida no julgamento do REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.

Por tal razão, deixo de conhecer do recurso no ponto.

Quanto à questão remanescente, existe entendimento pacífico de que, em tratando de pedido de indenização por danos materiais em razão de vício de construção, o prazo prescricional é de 10 anos a contar da ciência inequívoca da inadimplência da parte adversa, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Trago os seguintes precedentes do STJ:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp 1717160/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL ( CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL ( CC/2002, ART. 205). INSTALAÇÃO DE JANELAS DIFERENTES DAS CONTRATADAS. PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional" ( AgInt no AREsp n. 1.711.018/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/4/2021, DJe 12/5/2021), o que foi observado pela Corte local. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1893715 SP 2021/0137215-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

A presente ação foi ajuizada pelo ora agravado com embasamento na existência de diversos vícios construtivos detectados no imóvel e com o intuito de ver a parte ora agravante condenada na obrigação de realizar as obras necessárias para os reparos devidos ou de ver tal obrigação convertida em perdas e danos.

Trata-se, portanto, de ação que possui natureza condenatória.

Desta forma, a pretensão condenatória em questão funda-se em vícios construtivos ocultos, porquanto não passíveis de detecção pelo contratante no ato da entrega do imóvel, mas apenas algum tempo depois.

A ação tipicamente condenatória submete-se a prazo de prescrição. Assim, em situação como a ora analisada, em que a pretensão é de natureza condenatória, deverá o comitente/contratante sujeitar-se ao prazo prescricional, precisamente, o geral de dez anos instituído pelo art. 205 do CC.

A incidência do prazo prescricional geral à situação específica acima delimitada há muito está pacificado pela Súmula 194 do STJ, editada ainda na vigência do Código Civil de 1916, segundo a qual:

“Súmula n. 194. Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra.”

Após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o entendimento uníssono é de que prevalece a inteligência da supracitada Súmula, mas com a adaptação devida, qual seja, com a aplicação do prazo de dez anos do já citado art. 205 da nova lei.

Pelo exposto,
CONHEÇO

em parte

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023